Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700756-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANDIDA DE JESUS VIEIRA APELADO: OI MOVEL S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CANDIDA DE JESUS VIEIRA contra OI Móvel S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos. Em sede de contrarrazões (ID 14014987), a empresa Apelada alega ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que a Apelante não ataca os fundamentos da sentença. No mérito, requer a manutenção do julgado. Parecer do MP ID 14263944 em que pugna pelo não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica das razoes de decidir. Considerando que a dialeticidade constitui requisito formal e substancial da insurgência os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão, o recurso deve impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de ser reconhecida sua inadmissibilidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte Apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2020 19:22:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador